Tribunal: TJSP
Processo: 1026452-45.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Pretensão ao tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global - MIG em clínica não integrante da rede assistencial do plano de saúde – Improcedência do pedido – Inconformismo da autora – Alegação de que a RN no 539/22 da ANS estabelece a obrigatoriedade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Pretensão ao tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global - MIG em clínica não integrante da rede assistencial do plano de saúde – Improcedência do pedido – Inconformismo da autora – Alegação de que a RN no 539/22 da ANS estabelece a obrigatoriedade de fornecimento do método indicado pelo médico assistente, bem como de haver comprovação da eficácia do método MIG a ensejar a obrigatoriedade de cobertura assistencial, mesmo quando não prevista rol de procedimentos da ANS (art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98) – Não acolhimento – Sem prejuízo da discussão sobre a eficácia do método em questão à luz da medicina baseada em evidência científica, no caso dos autos o médico assistente reviu de forma justificada a sua prescrição e indicou em substituição terapia multidisciplinar pelo método ABA – Cabe ao médico especialista definir qual o tratamento adequado a ser ministrado em cada caso sob sua responsabilidade profissional – Recusa da operadora que não se mostrou abusiva diante do cenário fático e da oferta de tratamento multidisciplinar pelo método ABA em sua rede credenciada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.